Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-26.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 987.487.421-04 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVA QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora afirma que, em outubro de 2019, solicitou o cancelamento do n° (66) 99624-4112, bem como, pediu a transferência de seu plano pós-pago para sua nova linha telefônica, de n° (66) 99919-0425. Afirma que, nada devia a empresa Recorrida, haja vista que, conseguiu o cancelamento da linha e a transferência do plano pós-pago, para o seu novo número, contudo, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 116,71
(cento e dezesseis reais e setenta e um centavos), inclusão no dia 28/09/2020, com vencimento no dia 21/09/2019, referente ao contrato n°0349889506.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3.

Reclamada alega que, a autora habilitou a linha telefônica no (66)99924-4112, em julho/2018, no pacote de serviços VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB, efetuando o pagamento das faturas no período de agosto/2018 a agosto/2019, contudo sem qualquer justificativa,
deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de setembro a novembro/2019
, fato gerador do débito discutido.

4.

Em síntese, informa o autor que,
solicitou o cancelamento do contrato em outubro de 2019, bem como a transferência de sua linha, o que supostamente somente foi permitido ante a ausência de débitos
,
contudo, não anexa comprovante de pagamento das faturas cobradas pela reclamada.

5.

O simples fato de ter deferido do pedido de cancelamento e transferência, não implica na ausência de débitos da parte, não tendo a autora comprovado o adimplemento, se tratando de inscrição de débito

vencido no dia 21/09/2019, anterior ao alegado pedido de cancelamento, outubro 2019.

6.

Sentença de improcedência que não merece reforma
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021